Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012907-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILCE DE JESUS DUARTE (AGRAVADO), NILCE DE JESUS DUARTE - CPF: 174.372.029-72 (AGRAVADO), JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS - CPF: 893.371.234-87 (ADVOGADO), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012907-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NILCE DE JESUS DUARTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de exclusão do banco do polo passivo, declínio da competência para a Justiça Federal, e suspensão da demanda em razão do Tema Repetitivo 1.300/STJ, além de determinar o prosseguimento do feito com realização de prova pericial às expensas do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão da afetação do Tema Repetitivo 1.300 pelo STJ; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de adiantamento dos honorários periciais ao réu Banco do Brasil; (iii) determinar se a decisão agravada observa os requisitos legais para redistribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.300/STJ impõe a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por diferenças em contas PASEP, conforme determina o art. 1.037, II, do CPC.

A manutenção da marcha processual em desconformidade com a determinação de suspensão do STJ representa afronta à legalidade e compromete a segurança jurídica.

A exigência de adiantamento dos honorários periciais pelo réu, sem fundamentação adequada que justifique a inversão do ônus da prova, viola o art. 373, § 1o, do CPC, que exige decisão motivada para redistribuição do encargo probatório.

A suspensão do processo abrange todos os atos processuais, inclusive a produção da prova pericial, de modo a preservar a utilidade do julgamento vinculante pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A afetação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.300 do STJ impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre responsabilidade do Banco do Brasil por diferenças em contas PASEP.

A redistribuição do ônus da prova exige decisão fundamentada, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

A determinação de custeio de perícia pela parte ré, sem motivação idônea, é indevida e deve ser suspensa quando o feito estiver abrangido por suspensão nacional determinada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.300, decisão de afetação publicada em 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012907-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NILCE DE JESUS DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1005505-94.2019.8.11.0037,
indeferiu os pedidos de: (i) exclusão do Banco do polo passivo; (ii) declínio da competência à Justiça Federal; (iii) suspensão do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo 1300 pelo STJ, e determinou o regular prosseguimento da demanda com a realização de prova pericial.

Nas razões recursais, o agravante alega, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que, embora seja o agente operador do PASEP, atua apenas como executor de política pública, razão pela qual qualquer eventual falha ou omissão quanto ao crédito e correção monetária dos valores deve ser imputada à União Federal, a quem compete a normatização e supervisão dos depósitos. Neste ponto, defende que não detém autonomia para alterar os critérios legais impostos ao repasse e correção dos valores do fundo, e que qualquer eventual diferença se daria por imposição normativa legal.

Alega também a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por envolver verbas federais oriundas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), de cuja natureza jurídica e gestão é parte a União. Aduz que a lide deveria ser remetida à Justiça Federal, diante da presença de interesse da União no polo passivo da ação principal.

No mérito da decisão interlocutória agravada, argumenta que houve afronta ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao lhe ser imposto o adiantamento integral dos honorários do perito judicial, não obstante a prova técnica ter sido requerida pela parte autora com a finalidade de comprovar falha do banco na gestão dos valores vinculados ao PASEP. Sustenta que inexiste motivação idônea na decisão agravada para inverter o ônus da prova, o que violaria o §1o do mesmo artigo legal.

Afirma que a determinação judicial onera indevidamente a parte ré e antecipa o juízo de valor sobre a responsabilidade que ainda está em discussão. Ressalta que a controvérsia exige apuração técnica sobre registros bancários que, por sua natureza, não afastam o dever da parte autora de instruir corretamente sua pretensão.

Por fim, destaca que a matéria objeto da presente ação encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação gerou a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre responsabilidade do Banco do Brasil por diferenças em contas vinculadas ao PASEP.

Pugna, por conseguinte, pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pela reforma do decisum, seja para afastar a imposição de custeio da perícia, seja para suspender a tramitação da demanda originária até pronunciamento definitivo da Corte Superior.

A antecipação de tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 253823151.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 289596859.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Com efeito, a matéria central em discussão neste recurso diz respeito à responsabilidade do Banco do Brasil por eventual pagamento a menor, ou ausência de atualização de valores vinculados à conta PASEP, sendo esta a mesma controvérsia que se encontra atualmente sob análise do colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 1.300.

No caso, constata-se que o agravante apresentou elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente no que tange à suspensão do feito de origem, à luz do Tema 1300/STJ, o qual trata, especificamente, da controvérsia jurídica acerca da atribuição do ônus da prova em ações envolvendo lançamentos a débito em contas do PASEP, matéria central na presente demanda.

Conforme amplamente noticiado pelo STJ, em decisão publicada em 16/12/2024, foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratem dessa temática, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

A presente demanda, pela narrativa da inicial e pela decisão agravada que inverteu o ônus probatório e determinou produção de perícia técnica com custeio pelo Banco do Brasil, insere-se diretamente na discussão jurídica objeto do referido tema repetitivo, o que justifica sua suspensão.

Ademais, a manutenção da tramitação do processo originário, com a exigência imediata de adiantamento de honorários periciais por parte do agravante, poderá tornar inócuo o julgamento do Tema 1300, além de causar grave dano financeiro indevido, notadamente se reconhecida, ao final, sua ilegitimidade ou a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório.

A Corte Superior, ao admitir a matéria como repetitiva, determinou a suspensão nacional de todos os processos em curso que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC:

“Art. 1.037. Admitido o recurso repetitivo, o relator:

II – determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão tratada no recurso especial repetitivo e tramitem no território nacional;”

A determinação contida no referido dispositivo é de observância obrigatória por todos os órgãos judiciais, em razão da força vinculante que reveste os precedentes oriundos do sistema de julgamento de casos repetitivos. O prosseguimento da marcha processual em desconformidade com a suspensão determinada revela manifesta afronta à legalidade e à segurança jurídica.

Ademais, a imposição de adiantamento de honorários periciais à parte ré, sem fundamentação expressa que justifique a distribuição diversa do ônus da prova, não resiste à análise sob a ótica do art. 373, § 1o, do CPC, segundo o qual somente é possível a redistribuição do ônus da prova por decisão devidamente fundamentada, o que não se verifica no caso.

A decisão agravada, embora tangencie o mérito da instrução, encontra-se superado pela necessidade de suspensão do feito originário. Assim, por razão de ordem processual e em obediência ao princípio da legalidade, a decisão deve ser reformada, com a consequente suspensão do processo até ulterior deliberação do STJ.

Por fim, ressalta-se que a suspensão abrange todos os atos processuais, inclusive a execução de medidas instrutórias, como a realização de prova pericial e o cumprimento de determinações incidentais, evitando-se, com isso, o risco de nulidade ou reprocessamento de atos processuais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da Ação de Indenização no 1033732-26.2024.8.11.0003, até ulterior pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.300, restando prejudicada a análise das demais questões tratadas na decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025